Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roney Custódio Valera contra decisão promanada do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 84806097 do processo de referência) que, na ação de execução movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do agravante e de Sonia Gourmet Ltda. – ME, processo 0710831-04.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação e manteve a indisponibilidade de valores bloqueados em conta bancária, via sistema SisbaJud, nos seguintes termos: Indefiro a liberação dos valores objeto de indisponibilidade pelo sistema SISBAJUD, conforme requerimento do executado Roney C. Valera, de Id 81692298. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, "a parte da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo dos outros bens". Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE VALORES. DEPOSITADOS EM CONTA DE INVESTIMENTO. CABIMENTO. TESE DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente nas contas do devedor, ainda que nelas ocorra o recebimento dos salários. Nesse diapasão, os valores aportados em fundos de investimento perdem o caráter alimentício e são passíveis de penhora. De igual modo e adotando sistemática similar, a parte da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo dos outros bens. 2. Acrescente-se que, não obstante a conta de investimento seja utilizada para o recebimento de honorários contratuais, as verbas depositadas não têm sido consumidas integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital. Por essa razão, inviabiliza seu caráter alimentar, tornando-se passível de penhora. Precedentes do c. STJ. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1120214, 07053901120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado por meio do extrato de Id 81692302, o executado recebeu salário no valor de R$10.184,30, no dia 06/01/2021. Somente em 21/01/2021, após o pagamento de suas despesas correntes, houve o bloqueio da quantia de R$ 7.891,44 (sete mil oitocentos e noventa e um mil e quarenta e quatro centavos). Evidente que se trata de reserva do executado, a qual não se reveste de caráter alimentar e pode ser objeto de constrição. Diante do exposto, converto a indisponibilidade em penhora, independentemente de termo. Preclusa esta, fica o executado intimado a: a) Juntar planilha atualizada da dívida, abatida a quantia ora mencionada; b) Indicar conta bancária para fins de transferência dos valores penhorados. Prazo: 5 (cinco) dias. Com a resposta, expeça-se o necessário. Em razões recursais (Id 23761834), o agravante alega, inicialmente, não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria mantença. No mérito, sustenta a impenhorabilidade do salário e aduz a situação de incapacidade financeira demonstrada pela contraposição entre o contracheque e seus gastos mensais. Afirma, ainda que aufira salário considerado alto, todas as dívidas consumirem seus rendimentos, advindas de necessidades familiares e de reflexos de empreendimentos passados. Frisa a busca pela renegociação das dívidas com seus credores e assevera estar com as contas de luz em atraso, salientando o risco de ter o serviço interrompido e de desamparo de sua filha e esposa, que está atualmente grávida. Destaca a atual situação de pandemia e as dificuldades de formas alternativas de auferir renda, de modo que a penhora de sua fonte de sustento proporciona mal injusto e grave. Pleiteia a concessão das benesses da gratuidade de justiça. Pede seja deferido o efeito ativo ao recurso, para suspender a decisão agravada, a fim de determinar a liberação do valor bloqueado e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Em pronunciamento desta Relatoria encartado ao Id 23819933, o requerimento de gratuidade de justiça não foi conhecido. Instado na oportunidade ao recolhimento, o agravante recolheu o preparo (Id 23836718 e 23836719). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Todavia, nos termos do § 3o do referido dispositivo, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, o imbróglio instaurado gravita em torno do bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária do agravante por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[3] e 837[4], do CPC. Em 21/1/2021, foi bloqueado o valor de R$ 7.891,83 (sete mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) na conta de titularidade do agravante mantida no Banco Santander S.A. (Id 82192847 do processo de referência). E, diante da constatação pelo juízo de origem de que o recorrente recebeu salário no valor de R$ 10.184,30 (dez mil cento e oitenta e quatro reais), no dia 6/1/2021 – 15 (quinze) dias antes –, conforme extrato de Id 81692302 (do processo de referência), compreendeu superado lapso temporal suficiente para o pagamento de suas despesas correntes. Pois bem. Em análise perfunctória, adequada ao momento processual, urge acolher parcialmente a impenhorabilidade suscitada, com espeque no art. 833, IV, do CPC, consoante os fundamentos adiante expostos. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Registro, no ponto, adotar o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Destarte, se verificada a existência de sobra salarial, estará caracterizada a perda da natureza alimentar da quantia remanescente, não consistindo em prejuízo à sobrevivência do devedor a sua constrição. Assim o faço, inclusive privilegiando o princípio da colegialidade, senão vejamos aresto desta Egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA DE ATÉ 30% DO SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORÁVEL. SOBRA SALARIAL. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de penhora de até 30% da verba salarial não foi apresentado perante o juízo de origem, sendo incabível a sua apresentação apenas neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte. 2. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal, de maneira que qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da decisão judicial desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. Logo, não pode ser conhecida a pretensão do agravado, quanto ao pedido de reforma da decisão.3. Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis. 3.1. Já os valores relativos a salário e depositados em conta corrente tem sua impenhorabilidade mitigada, podendo alcançar até 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda a manutenção do devedor e de sua família. Precedentes. 3.2. Os valores que correspondem a sobra salarial também podem ser penhorados, pois perdem a característica de salário por ser mostrarem excedentes e não essencial à subsistência de sua família. 4. O julgamento do recurso não pode resultar à parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da interposição do recurso. Princípio da vedação da reformatio in pejus. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312796, 07403233920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No mesmo sentido, colho os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Contudo, a perda da natureza salarial da sobra só se perfectibiliza após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, restando demasiadamente desarrazoado crer que, em apenas quinze dias, a parte já destinou toda a verba salarial percebida necessária a seu sustento. No particular, sequer há cogitar de sobra. Nesta linha, há muito orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (grifo nosso) Não se pode considerar existente sobra de salário, portanto. Apesar disso, no que tange ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga excepciona hipótese em que a constrição é admitida quando tenha por finalidade o adimplemento de obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, quando os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de inadimplemento contratual voluntário de cédula de crédito bancário para concessão de mútuo ao coexecutado Sônia Gourmet Ltda. – ME, no valor de R$ 204.568,20, em 2/9/2014, para pagamento em 36 prestações no valor unitário de R$ 9.068,44, a primeira com vencimento em 15/10/2014, e a última, em 15/9/2017, em que o agravante figura como avalista. O débito excutido em valor histórico de R$ 82.426,19, atualizado até 1/6/2017, considera a mora desde 15/1/2017. Obtida penhora de valor em torno de nove mil reais em 20/6/2018 (Ids 18973486 e 18973762 do processo de referência) em conta bancária da coexecutada Sônia Gourmet Ltda. – ME, pessoa jurídica presentada no negócio pelo recorrente. Desde então, a execução tramita sem perspectiva de encerramento, nada obstante as tentativas de localização de bens passíveis de penhora em pesquisas empreendidas nos sistemas RenaJud, E-RIDF, InfoJud e BacenJud. Realizada nova pesquisa no sistema SisbaJud em 18/12/2020, em cumprimento a acórdão desta c. 1a Turma Cível, que a deferiu em julgamento de agravo de instrumento interposto pela parte agravada (Ids 76821861 e 80133843 do processo de referência), a medida foi parcialmente exitosa, porque se bloqueou a quantia de R$ 7.981,83 em conta bancária do agravante e o pedido de liberação foi negado (Ids 82192847 e 84806097 do processo de referência). Verifico que o agravante nenhuma iniciativa empreende para superar a crise de adimplemento obrigacional, embora tenha obtido os recursos financeiros no mútuo celebrado e esteja ciente do débito. Passivo, ele frustra a legítima expectativa do credor de receber seu crédito. O dano patrimonial causado pelo agravante configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, e atrai a responsabilidade pela indenização, na forma do art. 927 do mesmo Código. Certificado o direito em cédula de crédito bancário que incorpora a obrigação nela materializada, exsurge o direito imediato à satisfação do interesse do credor e o dever de adimpli-la pelo devedor, notadamente para evitar que se enriqueça indevidamente à custa do titular do crédito excutido. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais pela parte agravada passíveis de penhora, apesar das diversas tentativas frustradas, evidenciam circunstância que autoriza a afetação excepcional de bem, em regra, impenhorável, no caso, a remuneração do devedor. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor adimplente com suas obrigações, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. A preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, preservar-se-ão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento de suas necessidades essenciais de vida, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou. Imperativo que sacrifique o agravante, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração recebida em conta como funcionário do Instituto de Câncer de Brasília, algo em torno de R$ 10.184,30 (dez mil cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) líquidos (Id 81692300 do processo de referência). Obviamente, se trata de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela parte agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita e sem natureza alimentícia, mas por ela livre e voluntariamente contraída. Indispensável, contudo, para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor; quantia essa a ser apurada pelo abatimento dos descontos legais obrigatórios. Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido há quase quatro anos em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o integral adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da parte agravante com a execução em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister seria determinar que a penhora incidisse diretamente em folha de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo empregador do agravante até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. No entanto, à míngua de pedido com essa extensão, inviável determinar para evitar ulterior alegação de decisão ultra petita. A questão atinente à penhora de parte do salário para pagamento de dívida não alimentar, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Reconhecida a possibilidade da penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido para o pagamento da dívida excutida, faz-se necessário liberar a diferença a maior bloqueada em conta bancária para o devedor. Portanto, constato o atendimento parcial ao requisito da probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Noutro giro, nada obstante a probabilidade de parcial provimento ao recurso para a reforma, em parte, da decisão agravada, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência pretendida demanda igualmente a comprovação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O bloqueio questionado de numerário em conta ocorreu em início de janeiro deste ano. O agravante não demonstrou concretamente ainda estarem pendentes de pagamento dívidas não adimplidas em consequência da constrição judicial suportada. Ademais, as providências para a transferência dos valores penhorados estão condicionadas à preclusão da decisão hostilizada, nos termos do próprio pronunciamento atacado, razão pela qual não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os indispensáveis pressupostos para a antecipação da tutela recursal. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) [4] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.